Tribunal: TJPA
Processo: 0010174-66.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010174-66.2013.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ELOA NERIS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. PROVAS ROBUSTAS QUE INDUZEM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL INADIMPLIDA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS DE OFÍCIO, DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, E ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STJ. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a decisão proferida no Acórdão, Id. 2181361, assim ementado:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL – PRETENSÃO DE COBRANÇA CABÍVEL. PROVAS DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DO BEM PELO ENTE PÚBLICO. CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO PELAS PARTES. ÔNUS DA PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO QUE INCUMBIA A PARTE RÉ, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DESSE ENCARGO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE 10% PARA 12%. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões (Id. 2292229), o embargante cita o teor da decisão embargada, sustentado que padece de omissões, pois não há comprovação da prestação de serviços, tendo em vista que o rito procedimental previsto na Lei nº 4.320/64 para a liquidação sequer foi demonstrado.

Além disso, refuta a majoração dos honorários sucumbenciais, alegando que é imprópria, em razão da ausência de contrarrazões recursais.

Conclui requerendo o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de serem sanados os vícios apontados e o prequestionamento das matérias.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 2385806.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

C
onheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, em que pese o esforço argumentativo do embargante, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, no sentido de que seja o acórdão reformado, a fim de que se obste o início da fase de cumprimento de sentença perante o juízo de primeiro grau.

No caso concreto, ademais, não há falar em ausência da prestação de serviços de locação por parte da embargada, pois há contrato de locação firmado pela Prefeitura de Marabá, através da Secretaria Municipal de Educação (Id. 1425222, págs. 09/10), como também um outro referente ao período de 13/01/2012 a 31/07/2012, no valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), com demonstração do histórico dos respectivos pagamentos realizados e recibos (Ids. 1425225, págs. 02/04 e 1425228, págs. 08/13), o que me levou a concluir, sem dúvida, pela procedência do pedido.

O fato de alguns ritos procedimentais não terem sido supostamente obedecidos no curso dos trâmites administrativos não pode ser visto como argumento apto a afastar o pagamento de serviços prestados pela parte embargada, e usufruídos pelo embargante, sob pena de enriquecimento ilícito e beneficiar-se a Administração da sua própria torpeza, conforme entendimento do STJ, “verbis”:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. BOA-FÉ DO CONTRATADO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE INDENIZAR. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SEM QUALQUER MARGEM DE LUCRO. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul contra o Município de Caxias do Sul/RS, em razão de inadimplemento no valor de R$ 64.148,94, referente à Minuta de Convênio 16644/2013, firmada para a realização do evento denominado "Natal Brilha Caxias do Sul 2013".

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou a sentença que julgou procedente o pedido: "verifico que o Município alegou que o Convênio não foi firmado em razão de pendências de prestações de contas de convênios firmados anteriormente entre os litigantes. Ocorre que, mesmo o réu não reconhecendo a realização de Convênio, pagou à autora a quantia de R$ 35.851,06 (fl. 214), conforme o documento da fl. 213, no qual afirma expressamente que o objeto do Convênio foi realizado, agindo de maneira contraditória. O instituto denominado venire contra factum proprium, o qual proíbe comportamento contraditório, é corolário do princípio da boa-fé objetiva e da tutela da confiança".

3. Apreciar a alegação do recorrente de que "não ocorreu o contrato ou parceria nem do ponto de vista formal, nem do ponto de vista do ânimo (...) não há de prosperar a tese de indenização em razão de ajuste que nunca chegou a existir" implica o revolvimento das provas juntadas nos autos, o que forçosamente enseja rediscussão de matéria fático-probatória, inviável, na espécie, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4.
É pacífico no STJ que, embora o contrato ou convênio tenha sido realizado com a Administração sem prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços efetiva e comprovadamente prestados, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de ter o particular concorrido para a nulidade. Nesses casos excepcionais, o pagamento, à título de ressarcimento, será realizado "pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro"
(REsp 1.153.337/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012, grifo acrescentado).

5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(AREsp 1522047/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 2.
O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado
.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1749626/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) (grifei)

Noutra banda, enfrentando o ponto referente à majoração dos honorários sucumbenciais, ressalto, primeiro, que é clarividente que não há correção a ser feita, diante do comando processual imposto pelo art. 85, § 11, do CPC/2015, que autoriza o magistrado, de ofício, em caso de não conhecimento ou desprovimento do recurso, a majoração dos honorários sucumbenciais. Segundo, que a ausência de contrarrazões não impede a majoração questionada. Nesse sentido o precedente seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.
MAJORAÇÃO. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015
. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.

1.
Com efeito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é impositiva a majoração, de ofício, dos honorários fixados na origem no caso de não conhecimento ou desprovimento do recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015.

2. Contudo, o STJ entende que as normas sobre fixação de honorários advocatícios não são alcançadas pela lei nova quando a sentença, que os determina, como ato processual, se baseou na antiga legislação, pois o decisum deve ser considerado o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015, incidência do Princípio Tempus Regit Actum.

3. No caso sub examine, a verba advocatícia foi fixada pela sentença sob a vigência do antigo Código de Processo Civil. Inaplicável, portanto, a majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1776955/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA.

1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo (REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2018).

2. A instância ordinária concluiu pela necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedida à agravante, asseverando que houve significativa modificação da situação financeira da parte, o que lhe permite arcar com o pagamento/compensação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos subjacentes embargos à execução. A desconstituição de tal premissa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3.
Segundo orientação desta Corte Superior, a interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (grifei)

Em relação ao prequestionamento, tenho a dizer que, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho deste ano de 2016, restou novamente assentado que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido o RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

De qualquer forma, o novo CPC consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no art. 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaração opostos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 12% (doze por cento) para 14% (quatorze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É o meu voto.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020